Tribunal: STF
Processo: RE 541530
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISTRIBUIDORA DE DROGAS E DE MEDICAMENTOS. EXIGÊNCIA DE FARMACÊUTICO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. MP 2.190-37/01. LEI 5.991/73. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.